Tribunal: TJMT
Processo: 1023620-75.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023620-75.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Constituição, Responsabilidade dos sócios e administradores]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VALERIANO FRANCISCO DE SALES - CPF: 290.784.741-49 (EMBARGANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ADRIANO SALES - CPF: 348.633.621-53 (EMBARGADO), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - CPF: 698.600.921-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

OMISSÃO. VÍCIO EXISTENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1.
Configurado o vício do acordão embargado, há que se supri-lo pela complementação do julgado e seu devido aclaramento, integrando-se esta decisão àquela embargada.

2. Embargos de declaração acolhidos para sanar o vício, sem atribuir efeitos integrativo ao acórdão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VALERIANO FRANCISTO SALES em face de decisão que por unanimidade, desproveu recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões o Embargante alega a existência de omissão no que ser refere aos artigos 550, §§2o e 6o c/c 7o, 357 e 366 do CPC, ainda, cerceamento de defesa pelo julgamento sem conclusão da prova pericial e realização de audiência de instrução.

Aduz que o acórdão embargado indeferiu a preliminar de cerceamento de defesa ao argumento de que a sentença teria proferido julgamento da 1a fase da ação de prestação de contas, limitando-se a resolver a obrigação do Apelante/Agravante prestar as contas.

No entanto que a conclusão do acordão embargado omitiu as premissas decorrentes do que prescreve o art. 550, §§2o e 6o do CPC.

Afirma que não discutiu sua obrigação de prestar contar, haja vista prestou as contas com sua defesa.

Ainda, que na forma do art. 357 do CPC o juízo a quo deferiu a produção de prova pericial e oral para analisar a contestação apresentada pelo Agravante/Apelante.

Que a produção de prova oral foi postergada para ser realizada após a conclusão da prova pericial.

Ainda, que prova pericial deferida, foi apenas parcialmente realizada.

Destaca que na forma do art. 366 do CPC, somente após a conclusão da prova oral – que sequer foi realizada – poderia ser proferido sentença nos autos.

Porém, que a despeito da ausência de produção da prova oral, e, ausência de conclusão da prova pericial que está pendente de esclarecimentos do perito pela decisão id 93283215, a r. Sentença apelada BASEOU-SE NO LAUDO PERICIAL INCOMPLETO para formar a sua convicção de que as contas não foram satisfatoriamente prestadas pelo Apelante.

Consigna que não poderia a sentença utilizar-se de laudo pericial para formar sua convicção, posto que o mesmo está incompleto, pendendo de informações que o Apelante tem direito na forma do art. 477, §3o do CPC.

Destaca, não poderia a r. Sentença recusar a produção da prova oral que já havia sido deferida, ainda, que se dentre as justificativas da prestação de contas apresentada na contestação foram apresentados argumentos que dispensam a prestação de contas de forma diversa da apresentada com os documentos juntados aos autos

e os demais documentos que foram excluídos indevidamente do processo conforme denunciado na petição id 135549679
.

Ainda, que ofereceu demonstrativos contábeis; diários de 2013 a 2018, livro razão desde 2013; ECF’s e Declarações de Imposto de Renda; e documentos que explicavam os questionamentos solicitados pelo Apelado, inclusive, alegando reuniões a respeito das questões em litígio, algumas celebradas em atas de reuniões e outras em reuniões sem a elaboração de atas, mas com presença de testemunhas.

Afirma que:

“ Houve flagrante omissão aos arts. 550, §§2o e 6o c/c 7o, 357 e 366 do CPC, omitindo, ainda, o precedente do REsp 184.472/SP, erigindo cerceamento de defesa, porque:

1o) Na forma do art. 550, §§2o e 6o do CPC, com a prestação de contas apresentada pelo Apelante/Agravante respondendo satisfatoriamente aos questionamentos do Apelado e apresentado os demonstrativos contábeis pertinentes à prestação de contas solicitada, essa fase demanda a ampla produção de provas a respeito dos argumentos da defesa de prestação satisfatória das contas ao Apelado pelo Apelante;

2o) Na forma do art. 550, §§2o e 6o do CPC deve-se cumprir os atos de organização do processo previstos no art. 357 do CPC, e, considerando que o feito foi saneado com fixação de pontos controvertidos, e, deferimento da produção da prova oral e pericial requeridas, postergando-se a designação da audiência de instrução à conclusão da prova pericial, não poderia a sentença julgar a lide sem produzir a prova oral, e, pior, utilizando-se da prova pericial INCOMPLETA (pois pendente os esclarecimentos deferidos pelo juízo a quo) para subsidiar o dispositivo de julgamento;

3o) Os questionamentos delimitados nos pontos controvertidos da decisão saneadora, e, invocados na sentença como pendentes de esclarecimentos, foram justificados com documentos com a complementação dependente da prova oral deferida e não realizada, considerando a relação de parentesco entre Apelante/ Agravante e Apelado/Agravado, e, a existência de diversas reuniões apenas presenciadas por testemunhas a respeito dos fatos controvertidos em questão;

4o) A prova pericial está incompleta, porque está pendente de esclarecimentos requeridos na forma do art. 477, §3o do CPC e deferidos pelo juízo a quo, contudo, a r. Sentença formou sua convicção pela insuficiência dos documentos para a prestação de contas a partir de conclusão da prova pericial incompleta.

Assim, que deve ser sanada a omissão ao fato de que as contas forma prestadas pelo Apelante/Agravante, e que o feito deveria seguir as regras do art. 550, §§2o e 6o do CPC, que tendo sido fixados pontos controvertidos e deferido produção de prova oral e pericial na forma do art. 357 do CPC, não poderia ter sido proferida a sentença sem produzir a prova oral e baseando-se na prova pericial incompleta, omitindo às regras do art. 7o e 477, §3o do CPC que conferem o cerceamento de defesa do caso sub judice na exata similaridade entre a holding do precedente do REsp 184.472/SP e os fundamentos da sentença, porque o juiz utilizou a prova pericial incompleta – por estar pendente de esclarecimentos do perito – para formar sua convicção de que as contas não foram satisfatoriamente prestadas pelo Apelante/Agravante, assim como, utilizou a ausência da prova oral deferida e não realizada para afirmar que os questionamentos não foram respondidos com os documentos juntados, a despeito do Apelante/Agravante ter pugnado (e ter sido deferida) a prova oral para tal desiderato de complementação das provas documentais.

Requer o CONHECIMENTO e PROVIMENTO dos embargos de declaração, para:

a) Sanada e prequestionada a omissão ao art. 550, §§2o e 6o do CPC, atribuir-selhes efeitos modificativos para reconhecer que o Apelante/Agravante prestou as contas ao ofertar a defesa, e, por conseguinte, o feito deveria cumprir a decisão saneadora prevista no art. 357 do CPC, e, por conseguinte, dar provimento ao recurso para anular a sentença e determinar ao juízo a quo a conclusão da prova pericial e a realização da prova oral;

b) Sanada e prequestionada a omissão aos arts. 7o c/c 357 e 550, §§2o e 6o do CPC e ao precedente do REsp 184.472/SP frente ao fato incontroverso de que foi proferida decisão saneadora fixando pontos controvertidos e deferindo a produção da prova oral (não realizada) e pericial (incompleta por estar pendente os esclarecimentos devidos pelo perito), atribuir-se-lhes efeitos modificativos para dar provimento ao recurso e anular a sentença por cerceamento de defesa, determinando ao juízo a quo a conclusão da prova pericial e a realização da prova oral já deferidas na decisão de saneamento e organização do processo.

Manifestação do Embargado (id.n.o 1506939655)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por VALERIANO FRANCISTO SALES em face de decisão que por unanimidade, desproveu recurso de Agravo de Instrumento.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. ” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

A parte Embargante argumenta que o acórdão é omisso, quanto aos artigos 550, §2o e 6o c/c 7o, 357 e 366 d CPC.

Malgrado os argumentos do Embargante, inexiste a omissão apontada, isto porque o acórdão se pronunciou acerca da questão, confira-se:

“[...] A primeira fase foi julgada parcialmente procedente, condenando-se o Agravante a prestar contas.

Como bem destacado pelo juízo na decisão agravada, “(...) o Juiz é destinatário das provas e compete a ele o indeferimento das provas inúteis, a fim de resguardar o devido processo legal e a sua duração razoável de tempo.”

No caso, ora em análise, o juízo reconheceu o cabimento do pedido, ou seja, a obrigação do recorrente de prestar as contas pretendidas pelo autor.

Entendeu o juízo que (id.n.o 93283235 – pag.4): “(...) o processo se encontrava pronto para a prolação da sentença, não havendo necessidade de outras provas além das existentes nos autos, eis que a matéria de fato se encontra satisfatoriamente corroborada por documentos. Outrossim, embora tenha sido deferido a produção de prova oral na decisão de id. 10925877, a prova pericial apresentada nos autos é suficiente para que este Juízo, como destinatário das provas, identifique o direito do autor em exigir ou não as contas nos limites da lide proposta. (destaquei)

Destacou que: “(...) o que se discute na primeira fase da ação de prestação de contas é o dever imputado ao demandado de obrigatoriamente prestar contas ao postulante, e não o conteúdo

das contas, já que estas, nessa primeira fase, ainda não são conhecidas.”

Destacou de igual forma em sua decisão (id.n.o 83283235 – pág.6) : “(...) a teor

do contrato social, a prestação de conta anual poderia ser deliberada pelos sócios em reunião ou assembleia, ou ainda por decisão por escrito dos sócios, porém, não consta nos autos prova de que a prestação de contas anual ocorreu, motivo pelo qual o requerido deve prestar contas ao autor da sua gestão frente a empresa referente ao ano de 2016 e aos 05 (cinco) anos anteriores (2011-2015), notadamente porque o requerido não fez essa prestação de contas, de forma clara e objetivo, por ocasião da apresentação de sua defesa.” (destaquei)”.

No entanto, para que não paire dúvida acerca da inexistência do alegado de cerceamento de defesa e ofensa aos artigos citados pela parte embargante, mister esclarecer que a perícia, salvo a complexidade dos documentos, cálculos, etc., poderá ser iniciada ainda na primeira fase.

O laudo pericial, nesse caso terá natureza preliminar, e as partes terão oportunidade de se manifestar antes do término da perícia na segunda fase.

Sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS PERÍCIA CONTABIL. NATUREZA PRELIMINAR. REJEIÇÃO.

1.

A perícia contábil na primeira fase da prestação de contas é de natureza preliminar, destinada a apuração da existência ou não de irregularidades contábeis, a fim de que o magistrado possa ter em mãos elementos seguros para a análise dos pedido formulados pelo autor da ação.

2.

(...) (EDcl no AgRg no REsp 1364378/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/03/2014)

Portanto, é possível que a perícia iniciada na primeira fase da ação de prestação de contas seja concluída apenas na segunda fase do processo e, isso não configura cerceamento de defesa, pois as partes terão oportunidade de se manifestar e apresentar suas alegações após a produção da prova pericial.

Ademais, o art. 370 do CPC prevê que juízo poderá indeferir provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, portanto, se o juízo entender que o pedido de esclarecimento realizado pelo Agravado seja desnecessário na primeira fase, poderá indeferi-lo, garantindo a celeridade e a economia processual.

Com essas considerações,
ACOLHO o
Recurso de Embargos de Declaração,
tão somente para sanar os vícios,

ATRIBUINDO-LHE EFEITO meramente INTEGRATIVO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023